Tribunal: TJBA
Processo: 8181162-02.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8181162-02.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ALEXSANDRO SANTOS PEREIRA Advogado(s): LEANDRO MORATELLI APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): EMENTA: Direito Previdenciário. Recurso de Apelação. Auxílio-acidente decorrente de sequela em membro superior. Amputação parcial do 2º quirodáctilo da mão direita. Redução da capacidade laborativa para atividade habitual de zelador. Aplicação do Tema 416 do STJ. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Alexsandro Santos Pereira contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. O insurgente sofreu acidente de trabalho resultando em amputação parcial do 2º quirodáctilo da mão direita, e, embora o laudo pericial tenha concluído pela ausência de repercussão funcional da lesão, argumenta que há evidente redução da capacidade laborativa para sua atividade habitual de zelador. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a amputação parcial do 2º quirodáctilo da mão direita, mesmo sem expressa conclusão pericial quanto à redução da capacidade laborativa, enseja a concessão do benefício de auxílio-acidente, considerando a natureza das atividades habitualmente exercidas pelo segurado na função de zelador e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 416. III. Razões de decidir 3. O auxílio-acidente é devido ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91. 4. O magistrado, no exercício de seu livre convencimento motivado, não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos de prova constantes dos autos, conforme preconiza o art. 479 do Código de Processo Civil. 5. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 416, em sede de recurso repetitivo, "exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão". IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Condenação do INSS à concessão do benefício de auxílio-acidente ao recorrente, a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença acidentário (07/12/2015). Tese de julgamento: "1. A amputação parcial de dedo da mão dominante implica redução da capacidade laborativa para atividades que exijam destreza manual, sendo devido o auxílio-acidente independentemente do grau de redução da capacidade laboral. 2. Em observância ao princípio in dubio pro misero, havendo dúvida quanto à extensão das lesões ou reduções da capacidade laborativa, deve-se adotar a interpretação mais favorável ao segurado." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.